Tribunal: TJDFT
Processo: 0719983-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECATÓRIO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ESTATUTO DA OAB.
1. Embora não seja possível fracionar a requisição de pagamento contra a Fazenda Pública, antecipando os honorários advocatícios contratuais, é permitido, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei N. 8.906/94 (Estatuto da OAB) o destaque/reserva desses honorários para que o depósito seja realizado diretamente ao patrono quando da liberação do valor principal ao seu cliente.
2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes.